Tribunal: TJMT
Processo: 1020688-17.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020688-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA - CPF: 061.442.023-74 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO E/OU RETIRADA DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PARTE DETENTORA DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DE CAUÇÃO – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se há discussão judicial da dívida, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sem necessidade de depósito prévio de caução, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1003836-48.2022.8.11.0086, movida em face de ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha ou exclua o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito em relação à dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) diários, limitada em R$10.000,00 (dez mil reais), condicionada ao depósito prévio de caução.

Em breve síntese, a recorrente sustenta que imposição de depósito prévio de caução nos autos, além de não encontrar amparo legal na jurisprudência que a legitime, implicará na negativa do Direito constitucional de acesso à Justiça.

Desta forma, requer a antecipação de tutela recursal para que seja afastada toda e qualquer exigência de caução para a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a reforma definitiva do
decisum

a quo
.

Com o agravo junta os documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, sem, contudo, realizar o pagamento do preparo, pois é beneficiária da assistência judiciária.

A liminar foi deferida (Id. 147345668).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 151103443).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a demanda tem como objeto principal a inscrição indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, realizada de forma ilegal pela Ré, uma vez que há completo desconhecimento do débito.

A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver discussão judicial da dívida.

De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à empresa credora na abstenção e/ou retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que o ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13ª CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).

Outrossim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a necessidade de caução, dada a declaração expressa de que não têm condições alguma de arcar com à custa e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, cuja assistência judiciária já foi deferida em primeiro grau, não vejo razoabilidade na exigência do depósito prévio para que lhe seja concedida a antecipação de tutela.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MEDIDA LIMINAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO AGRAVANTE. INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE RETIRADA IMEDIATA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/2015. AGRAVANTE DETENTOR DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO. RETIRADA PROVISÓRIA DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO QUE PODE SER REINSERIDA A QUALQUER TEMPO, INEXISTINDO PREJUÍZO Á AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”
(TJ-PR - AI: 00244886620218160000 Curitiba 0024488-66.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 20/08/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal e afastar a necessidade de caução prévia nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023